Tribunal: TJES
Processo: 5004785-18.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004785-18.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: RONALDO MACHADO FERREIRA

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELA RÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. QUESTÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, respectivamente, por Ronaldo Machado Ferreira e Ford Motor Company Brasil Ltda, contra decisão saneadora que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor e rejeitou as preliminares de decadência e de carência de ação (falta de interesse de agir) suscitadas pela ré em ação rescisória fundada no art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para manutenção da gratuidade de justiça ao autor da ação rescisória, à luz dos elementos patrimoniais e econômicos constantes nos autos; e (ii) definir se é cabível o reconhecimento de carência de ação por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça pode ser revogada quando houver nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A demonstração de patrimônio em nome do autor, sua participação societária em empresas ativas e o envolvimento em litígios de expressiva monta afastam a presunção de insuficiência financeira, não sendo a existência de dívidas ou restrições patrimoniais suficiente para comprovar impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A alegação de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, fundada na suposta utilização da ação rescisória como substituto de recurso, confunde-se com o mérito da causa e deve ser analisada no julgamento do iudicium rescindens.

A jurisprudência reconhece que, quando a petição inicial narra fatos que, em tese, se enquadram nas hipóteses de rescindibilidade legalmente previstas, não cabe extinção prematura da ação por carência, devendo-se oportunizar o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça pode ser revogada quando houver nos autos indícios concretos de capacidade econômica do beneficiário, afastando-se a presunção de hipossuficiência com base em provas documentais robustas.

A existência de patrimônio e de atividade empresarial em nome da parte autora é incompatível com o deferimento do benefício da justiça gratuita em ação rescisória.

A preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita não se sustenta quando a causa de pedir da ação rescisória descreve, ainda que em tese, situação prevista no art. 966 do CPC, devendo ser analisada no julgamento do mérito.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, no caso, somente pode ser reconhecida após análise de mérito, sendo incabível sua extinção na fase de admissibilidade quando presentes os requisitos formais da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 966, VIII; 968, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ação Rescisória n° 50112845220228080000, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS INTERNOS NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5004785-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO:
RONALDO MACHADO FERREIRA

AGRAVANTE/AGRAVADA:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de dois
agravos internos
interpostos, respectivamente, por
RONALDO MACHADO FERREIRA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, em razão da decisão saneadora de ID 10682035, complementada pela decisão de ID 13901408, que, simultaneamente, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor e rejeitou as preliminares de decadência e falta de interesse de agir suscitadas pela requerida.

Em suas razões recursais (ID 14665151),
RONALDO MACHADO FERREIRA
insurge-se contra a revogação da gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, hipossuficiência financeira, alegando que a empresa da qual é sócio encontra-se inativa ("sem movimento") e que os veículos registrados em seu nome possuem restrições judiciais ou são de fabricação antiga, não refletindo liquidez patrimonial. Junta declaração de imposto de renda e extratos de dívidas.

Por sua vez,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
(ID 14621477) recorre visando ao reconhecimento da carência de ação por inadequação da via eleita, sob o argumento de que o autor pretende utilizar a rescisória como sucedâneo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AUTOR (GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

A controvérsia cinge-se à verificação da hipossuficiência do autor para arcar com as custas processuais e o depósito prévio de 5% (art. 968, II, CPC), exigível na ação rescisória.

A decisão agravada revogou o benefício com base em elementos concretos que elidiram a presunção de veracidade da declaração de pobreza, notadamente a propriedade de diversos veículos e a participação em quadros societários.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante e a juntada de documentos fiscais e de restrições veiculares, os elementos coligidos aos autos pela parte adversa em sede de contraditório (ID 15167653 e seguintes) robustecem a convicção de capacidade financeira.

Restou demonstrado que o recorrente, além da empresa citada na inicial, integra o quadro societário de outra pessoa jurídica (
RL Stone Mármores e Granitos
), fato omitido em suas primeiras manifestações.

Ademais, a existência de demandas trabalhistas e comerciais envolvendo vultosos valores em nome do autor e de suas empresas denota atividade econômica ativa e incompatível com a benesse da justiça gratuita, que deve ser reservada àqueles que efetivamente não possuem condições de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio.

A blindagem patrimonial alegada em decorrência de dívidas e restrições não se confunde com a ausência de fluxo financeiro ou de patrimônio capaz de suportar os ônus sucumbenciais de uma ação rescisória.

Portanto, mantenho a revogação da gratuidade.

2. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

No tocante ao recurso da Ford, melhor sorte não lhe assiste.

Acerca da preliminar de
falta de interesse de agir/inadequação da via eleita
, a argumentação confunde-se com o próprio mérito da ação rescisória. Saber se houve, efetivamente, "erro de fato" (art. 966, VIII, CPC) ou se o autor pretende apenas o reexame da prova (sucedâneo recursal) é questão de fundo a ser dirimida no julgamento final do
iudicium rescindens
.

Não cabe, nesta fase processual, extinguir o feito prematuramente, quando a petição inicial descreve, em tese, situação prevista dentre as hipóteses legais de rescindibilidade.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, DO CPC). MATÉRIAS IDÊNTICAS ADUZIDAS NA AÇÃO RESCINDENDA. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS E SUPERADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1)
A parte requerida arguiu preliminar de carência da ação, pois não configurado o erro de fato para fundamentar a ação rescisória, com base no inc . VIII do art. 966 do CPC, pois não há como admitir a rescisória pela valoração ou interpretação. Entretanto, a alegação não deve ser acolhida, vez que se confunde com o mérito desta. Preliminar rejeitada
. [...] (TJ-ES - Ação Rescisória: 50112845220228080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Destarte, os fundamentos da decisão saneadora permanecem incólumes, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar o entendimento já exarado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.